Tribunal: TJMT
Processo: 1003185-17.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003185-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), SABRINA ESCOLA DA SILVA - CPF: 025.882.371-26 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUMPLEMENTAR - NEGATIVA COBERTURA DE DIVERSOS PROCEDIMENTOS APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA –LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE CINCO ANOS TRANSCORRIDO DESDE A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA BARIÁTRICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DE DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
). 2.
Cuidando-se de pedido de antecipação da tutela formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada contra operadora de plano de saúde compete à parte autora a demonstração da probabilidade do direito à cobertura do tratamento e/ou procedimento negado ao contratante/consumidor/paciente, e, para além disso, da existência de perigo de dano grave ou de risco ao resultado útil do processo, que geralmente decorre da urgência agônica da intervenção médica para manutenção da saúde do paciente, ou, por vezes, ao próprio salvamento de sua vida, não comprovados esses requisitos, o indeferimento dos efeitos da tutela é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003185-17.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE COMODORO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SABRINA ESCOLA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
”

(Proc. nº 1000457-59.2021.8.11.0046), ajuizada pela agravante contra UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que a Cooperativa/ré fosse compelida a custear cinco “
cirurgias plásticas reparadoras não estéticas
” para remoção de “
grande quantidade de sobra de pele
(...)
em decorrência da bem sucedida cirurgia bariátrica
”, pois, segundo o MM. Juiz, não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente porque “
não foi acostado qualquer laudo médico indicando a necessidade de realização da cirurgia reparadora, de forma urgente, até porque, a cirurgia bariátrica foi realizada nos idos de 2016
” (cf. Id. nº 48276418 dos autos de origem).

A agravante reafirma que, “
em decorrência da expressiva perda de peso, houve grande acúmulo de massa corpórea que vem causando uma série de transtornos à
(sua)
saúde,
(inclusive)
comprometimento de ordem emocional, social e psicológica
”, e argumenta que “
as cirurgias plásticas reparadoras são de extrema importância para dar continuidade ao
(seu)
tratamento
”, conforme expressamente indicado pelo seu médico assistente, que, segundo ela, é categórico ao afirmar que “
o único tratamento para o quadro apresentado é a conduta cirúrgica
” (
sic
– cf. Id. nº 77595990 - pág. 6/7).

Insiste em que “
não pretende fazer a cirurgia simplesmente para se embelezar
”, mas para finalizar seu “
tratamento de saúde para obesidade
”, daí porque descabido o indeferimento do pedido antecipatório, já que “
o protelamento da cirurgia
(lhe)
causará danos graves, constantes e irreversíveis
”, pois, “
até lá, sua saúde física e psicológica estará totalmente prejudicada
” (cf. Id. nº 77595990 - pág. 9).

Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de antecipação da tutela, e a Cooperativa/ré seja compelida a custear os procedimentos cirúrgicos, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal.

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 04.03.2021, que, porém, indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 78492991).

A agravada ofertou contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 81134468).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 06 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

“Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.

(...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476).

Cuidando-se de pedido de antecipação da tutela formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada contra operadora de plano de saúde compete à parte autora a demonstração da probabilidade do direito à cobertura do tratamento e/ou procedimento negado, e, para além disso, da existência de perigo de dano grave ou de risco ao resultado útil do processo, que geralmente decorre da urgência agônica da intervenção médica para manutenção da saúde do paciente, ou, por vezes, ao próprio salvamento de sua vida.

No caso, cuida-se de pedido de custeio de cirurgias reparadoras para remoção de excesso de pele sobrante após emagrecimento em decorrência de bariátrica bem-sucedida.

O eg. STJ já adotou o posicionamento no sentido de que “‘
tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia’
” (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe de 22/06/2015)”.(AgInt no AREsp 1693523/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020).

No caso, porém, não se constata o pleno preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da tutela; quanto ao “
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, aspecto que justificaria a urgência do provimento, cumpre observar que a cirurgia bariátrica da qual resultou o alegado problema do excesso de pele, foi realizada pela agravante nos idos de 2015, ou seja, há quase cinco anos, o que por si só já afastada qualquer noção de urgência agônica em função de perigo de dano; depois, do relatório médico apresentado nos autos de origem, datado de 30/11/2020, para justificar a necessidade da realização do procedimento cirúrgico, não há descrição de quadro clínico a clamar por urgência; o documento diz textualmente que “
a paciente tem indicação de operar com brevidade máxima
” (
sic
– cf. Id. nº 48263880 dos autos de origem), mas, como sabemos, “brevidade máxima” não se confunde e nem se aproxima das noções de “urgência” e “emergência”, sobretudo quando se considerado o
cenário absolutamente excepcional que a pandemia COVID 19 tem promovido, instalando, inclusive, crise sanitária e econômica sem precedentes, que, dentre outros efeitos daninhos, tem postergado a chamada cirurgia eletiva para que surja espaço clínico para atendimento emergencial de doentes de Covid-19..

Além da falta de preenchimento do requisito do “perigo de dano”, o que já seria suficiente para o indeferimento da tutela pretendida, não restou demonstrada a “
probabilidade do direito”
, pois a
paciente/agravante pediu à Cooperativa/ré autorização/custeio de procedimentos cirúrgicos denominados “
plástica mamária feminina
”, “
dermolipectomia para correção de abdome em avental
”, “
diástases dos retos abdominais
”, e outros dois procedimentos para correção de lipodistrofia e lipomatose, mas a operadora, amparada na Resolução nº 428/2018 e na Diretriz nº 18, ambas editadas pela ANS, negou o pleito porque não estão presentes aspectos negativos que tornam obrigatória a cobertura da dermolipectomia (“
candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odor fétido, hérnias, etc.
”), e, assim, não há “
justificativa médica
” para realização da diástase dos retos abdominais, negando, ainda, o custeio da plástica mamária e das correções de lipodistrofia e lipomatose por não estarem previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (cf. Id. nº 81134473), daí porque não constatado que todos os procedimentos pretendidos pela agravante decorrem dos efeitos rotineiros da cirurgia bariátrica, algumas, inclusive, parecem ter natureza exclusivamente estética.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021